Tribunal: TJDFT
Processo: 0713518-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713518-49.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI: Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença movido por MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI em desfavor de GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. e outros. Considerando a divergência das partes quanto ao valor devido, os autos foram remetidos à contadoria, com a finalidade de verificar o valor remanescente do débito (ID 48979230). A contadoria apresentou os cálculos de ID 52007105. Intimadas as partes, o exequente concordou com o valor apresentado e solicitou penhora no rosto dos autos, sendo que os executados impugnaram os cálculos. O executado Santa Fé alega ao ID 54020593 que houve sobreposição de juros. Por sua vez, o executado Grupo OK aduz que os pagamentos realizados nos autos não foram atualizados (ID54050912). A contadoria se manifestou quanto às alegações dos devedores por meio da manifestação técnica de ID 55330959, refutando os questionamentos apresentados e mantendo os cálculos apresentados. Em que pesem os argumentos expendidos pelos executados, estes partem da premissa de erro dos cálculos do contador deste juízo, no que tange à atualização dos pagamentos e aplicação dos juros de mora. Ocorre que a pretensão inverte a lógica e parte do pressuposto que seus cálculos são os corretos em detrimento dos realizados pelo Contador. A metodologia adotada pelo Contador é a correta e se amolda ao título judicial exequendo e às decisões proferidas nos autos. Assim, ante a ausência de fundamento técnico ou legal, não há como acolher as impugnações apresentadas. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos da Contadoria de ID 52007105. DEFIRO a penhora no rosto dos autos de eventual crédito a ser recebido pela 2a executada no processo de no 0702998-95.2018.8.07.0001, que tramita na 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília, até o montante do valor executado (R$ 48.024,69). Determino que eventual valor constrito deverá ser transferido para conta judicial vinculada ao presente feito. A Agravante sustenta que os valores levantados não foram devidamente atualizados, que houve a sobreposição de encargos moratórios e que o valor da multa e dos honorários na fase de cumprimento de sentença não seguiu o entendimento firmado no Recurso Especial 1.757.033. Conclui que em 11/12/2019 a dívida era de R$ 97.107,36 e que, deduzidos os levantamentos de R$ 58.927,90, o débito remanescente é de R$ 38.179,46. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 16280032 e 16280033). É o relatório. Decido. Não se divisam, no plano da cognição sumária, equívocos nos cálculos da Contadoria quanto à atualização dos depósitos realizados e à sobreposição de encargos moratórios. Pelo contrário, a “manifestação técnica” de fls. 102/104 ID 16280042 indicam que os cálculos foram realizados de acordo com o título judicial e que foram devidamente computadas as atualizações dos depósitos realizados. Há apenas uma ressalva quanto à multa e aos honorários advocatícios: devem ser calculados sobre o valor do débito, segundo prescreve o artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez o por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. À luz desse dispositivo legal, a base de cálculo para a incidência da multa e dos honorários é exatamente a mesma, qual seja, o valor do débito discriminado pelo exequente na forma do artigo 524, caput, do Código de Processo Civil. Significa dizer que o cálculo dos honorários advocatícios não é precedido do acréscimo da multa ao valor da dívida ou vice-versa. Tanto a multa quanto os honorários advocatícios são calculados em função da dívida, isto é, os honorários advocatícios não são calculados depois da incorporação da multa ao débito cobrado in executivis. Esse parâmetro à primeira vista não foi observado, tendo em vista a discrepância entre os valores da multa e dos honorários advocatícios (fls. 75/80 ID 16280040 e fls. 50/55 ID 16280041). Sob essa perspectiva, portanto, não pode deixar de ser reconhecida a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). De outro lado, o periculum in mora advém do risco de prosseguimento do cumprimento de sentença por valores equivocados. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento apenas para que a expropriação e a satisfação se faça pelo valor da multa e dos honorários advocatícios calculado sobre o montante da condenação, nos termos da fundamentação. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator